Tribunal: STF
Processo: AI 382298
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
   Instrumento. 2. Recurso Extraordinário. Ação Rescisória. 3.
   Ilegitimidade Ativa de associação de defesa de consumidor para
   propor Ação Civil Pública. 4. Legitimidade processual. Condição
   da Ação. 5. Decisão agravada com mero relato de relação
   consumerista concomitante a relação jurídico-tributária. 6.
   Imprestabilidade de Ação Civil Pública para os efeitos do Art.
   168 do CTN. 7. Questão de Ordem Pública. Inexistência de relação
   de consumo entre poder público e contribuinte. 8. Obrigação
   ex-lege. 9. Súmula 343 do STF. Inaplicabilidade. Matéria
   Constitucional. 10. Irrelevância da natureza estatutária da
   associação de consumidores interessada. 11. Inexistência de
   omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes do
   julgado. 12. Embargos rejeitados.